Tribunal: TJPA
Processo: 0002459-75.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002459-75.2012.8.14.0070

APELANTE: ELIANE CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002459-75.2012.8.14.0070

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

APELANTE: ELIANE CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES

ADVOGADA: SUZIANE XAVIER AMÉRICO – OAB/PA 17673

APELADO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

ADVOGADO: THIAGO RIBEIRO MAUÉS – OAB/PA 12961

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ALEGADAMENTE NÃO REPASSADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ex-servidora temporária contra sentença que julgou improcedente a cobrança de verbas remuneratórias alegadamente não pagas durante a vigência de seu contrato;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou o direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e o devido recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS, verbas que não teriam sido adimplidas pelo município contratante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do contrato temporário de trabalho, por inobservância dos requisitos legais, não afasta o direito do servidor ao recebimento das verbas remuneratórias constitucionalmente previstas, como o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (Tema 551/STF);

4. A concessão de salário-maternidade deve ser pleiteada diretamente perante a autarquia previdenciária, a quem incumbe a fiscalização e a cobrança das contribuições não recolhidas pelo empregador, implicando a ilegitimidade passiva do município;

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Na hipótese de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39, § 3º; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0004926-38.2016.8.14.0021, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe de 24/10/2024; Tema 551/STF; Tema 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELIANE CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES, objetivando a reforma da sentença (Id. 11493117) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

Nas razões recursais (Id. 11493120) a apelante alegou que exerceu a função de enfermeira junto ao município réu entre 10/06/2008 e 10/09/2010, porém não recebeu 13º salário, férias e terço constitucional, tampouco foi efetuado o repasse de sua contribuição previdenciária, implicando o não pagamento de salário-maternidade pelo INSS. Sustentou o direito às indenizações. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 11493131).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 15443377), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento, ou não, de indenizações referentes a 13º salário, férias e terço constitucional alegadamente não pagos à autora durante o exercício de função temporária, bem como ao salário-maternidade não recebido, pela ausência de recolhimento de contribuição previdenciária ao INSS.

A autora comprovou, por meio dos recibos de Id. 11493081, p, 5 e seguintes, o vínculo contratual com a Prefeitura Municipal de Abaetetuba no período de junho de 2008 a setembro de 2010.

Não se constata, a partir dos referidos recibos, o pagamento de 13º salário e terço de férias.

Na contestação (Id. 11493096), o réu afirmou que a autora foi contratada sem concurso público e sem necessidade urgente de interesse público, sendo nulo o contrato temporário e, portanto, indevidas quaisquer verbas trabalhistas.

Não prosperam os argumentos do réu, pois as verbas pleiteadas pela parte autora são direitos previstos constitucionalmente (art. 39, § 3º da CF/88). Além disso, o poder público não pode se beneficiar da nulidade causada por ele próprio, ao celebrar contrato sem a observância dos requisitos legais, sob pena de enriquecimento indevido, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 551.

No mesmo sentido:

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Contratação temporária prolongada. Desvirtuamento. Verbas salariais, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS devidos. Temas 551 e 916, do STF. Inexistência de sucumbência recíproca. Honorários fixados em patamar mínimo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e reconheceu o direito do autor ao recebimento de verbas salariais, 13º salário, férias e FGTS, em razão de vínculo prolongado e desvirtuado com a Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento judicial de verbas salariais e trabalhistas em favor de contratado temporário da Administração Pública, cujo vínculo perdurou por sucessivas prorrogações, configurando desvirtuamento da contratação.

III. Razões de decidir

3. Contrato temporário sucessivamente prorrogado em violação ao art. 37, IX da CF/88, desconfigura a excepcionalidade da contratação;

4. Aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral do STF, autorizando o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias com adicional de 1/3 e FGTS nos casos de desvirtuamento da contratação temporária;

5. Prova documental produzida pelo autor comprova o vínculo e a prestação de serviços; Município não demonstrou pagamento das verbas pleiteadas, atraindo a aplicação do art. 373, II do CPC/2015;

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS."

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0008383-69.2017.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 29/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARITUBA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO ÀS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E INDENIZATÓRIA. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Maria de Fátima Silva de Sousa, na qual se reconheceu a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes e se condenou o ente municipal ao pagamento de verbas relativas à relação de trabalho, incluindo 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e depósitos de FGTS, em razão do exercício de função pública em período superior a sete anos, com nítido desvirtuamento do regime temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas de natureza alimentar e indenizatória – especialmente FGTS, férias e 13º salário – à servidora contratada a título temporário, mas mantida por período excessivo e em atividade permanente, diante da nulidade da contratação por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que se perpetua no tempo, com prorrogações sucessivas, desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, caracterizando-se como nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

4. A nulidade da contratação não afasta o direito da trabalhadora à percepção das verbas de natureza alimentar e indenizatória, em especial FGTS, férias e 13º salário, observados os limites definidos pela jurisprudência do STF (Tema 551) e pela Súmula 363 do TST, devendo-se mitigar os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa da Administração.

5. A incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 é admitida nos casos de contratação nula, garantindo ao servidor temporário o direito ao FGTS sobre as verbas devidas.

6. Não há respaldo para o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 9, pois o contrato em exame foi celebrado sob legislação municipal própria, não incidindo as razões do incidente instaurado para servidores estaduais.

7. Mantida a condenação do Município ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença, por se encontrarem em conformidade com os princípios constitucionais, jurisprudência dos tribunais superiores e entendimento consolidado do STF e TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, mediante prorrogação sucessiva para atender necessidade permanente da Administração, caracteriza nulidade contratual e impõe o pagamento das verbas de natureza alimentar e indenizatória, especialmente FGTS, férias e 13º salário, mitigando-se os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 982, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05/05/2016; STF, Tema 551; TST, Súmula nº 363.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
DIREITO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL QUANDO COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA, Remessa Necessária nº 0012864-28.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 14/02/2023, grifei).

Constato, além disso, que o STF, no julgamento do RE 1237070/MG (rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 16/06/2021), decidiu pela aplicabilidade do Tema 551 em caso similar ao dos presentes autos, tendo a relatora indicado que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
”.

Portanto, são devidos os pagamentos a título de 13º salário e férias acrescidas de um terço à autora, ante o incontroverso desvirtuamento da contratação temporária no caso concreto,
visto que o próprio réu alegou a ausência de necessidade urgente de interesse público e a consequente nulidade do contrato.

Por outro lado, quanto ao salário-maternidade alegadamente não recebido em razão de ausência de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, as verbas em questão devem ser pleiteadas perante a autarquia previdenciária, a quem incumbe o pagamento do benefício em favor da autora e também a cobrança de contribuições eventualmente pendentes pelo município contratante, implicando a ilegitimidade passiva do município. Sobre o tema, confira-se:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EFETIVAÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para determinar o depósito de valores relativos à contribuição previdenciária descontada e não repassada, com incidência de juros e correção, além da condenação em honorários. A municipalidade sustenta a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, bem como a ausência de prova da inadimplência do repasse previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) reconhecer se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) verificar a necessidade de provas acerca do não repasse das contribuições previdenciárias pela administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal, prevista no art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, atinge progressivamente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. É importante observar que não houve recusa formal da administração quanto ao pleito em questão, razão pela qual a prescrição atingiu apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). Prejudicial acolhida.

4. Os comprovantes de pagamento apresentados pela apelada indicam que houve o desconto da contribuição devida ao INSS, referente no período não alcançado pela prescrição quinquenal.

5. Ainda que assim não fosse, eventual falha no repasse de algum período não alcançado pela prescrição, é importante atentar que desconto foi realizado a título de contribuição previdenciária, destinado ao custeio do regime geral de previdência, cujo destinatário é o INSS, razão pela qual é evidente a ilegitimidade ativa da apelada, incumbindo à Procuradoria da Fazenda Nacional o ajuizamento de eventual execução e/ou cobrança por ausência do correspondente repasse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Acolhida a prescrição quinquenal e, quanto ao período não prescrito, julgado improcedente o pedido de depósito dos valores de contribuição previdenciária.

Tese de julgamento: "Incide a prescrição quinquenal nas prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação contra a fazenda pública. Compete à Procuradoria da Fazenda Nacional a cobrança de contribuições previdenciárias não repassadas ao INSS".

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0004926-38.2016.8.14.0021, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe de 24/10/2024).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando parcialmente procedente a ação para condenar o réu ao pagamento de 13º salário proporcional, referente aos períodos de junho a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2010, e 13º salário integral referente ao ano de 2009, bem como ao pagamento de indenização de férias integrais, acrescidas do terço constitucional, referentes a dois períodos aquisitivos (junho de 2008 a maio de 2010), e férias proporcionais relativamente ao período de junho a setembro de 2010, tudo com acréscimo de juros de mora, a contar da data da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021, e correção monetária a partir da data em que cada verba deveria ter sido paga, pelo IPCA-E até dezembro de 2021 (Tema 905/STJ), e a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pela SELIC, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021; inverto os ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; sem custas pela Fazenda Pública.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2025